Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-37.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Processo : 0702444-37.2021.8.07.0008 DESPACHO À embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos interpostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 12 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator